Tribunal: TJDFT
Processo: 0729397-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729397-91.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE OLIVA DAMAZIO PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES DA CRUZ RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Felipe Oliva Damazio, OAB-DF 68.742, em favor de GABRIEL RODRIGUES DA CRUZ, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo – DF que nos autos no 0704734-27.2023.8.07.0017, acolheu requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, investigado por suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça, violação de domicílio, dano, organização criminosa e tráfico de drogas, negando seu pedido de revogação da custódia cautelar. Alega o impetrante, em síntese, ausência do requisito da atualidade, uma vez que entre a decretação da custódia cautelar e o cumprimento do mandado de prisão, transcorreu lapso temporal significativo, de 70 dias, o que teria arrefecido o aventado risco à integridade física da vítima, sua ex-companheira. Requer, então, a concessão liminar de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Os crimes de lesão corporal qualificada, violação de domicílio, ameaça, dano, organização criminosa e tráfico de drogas são punidos, isoladamente ou em concurso, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Os indícios de autoria ressaem dos autos, notadamente pelas declarações da vítima prestadas perante a autoridade policial. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, a prognosticar periculosidade latente do acusado. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. O mero transcurso de prazo entre a decretação da prisão preventiva e a localização do investigado para efetivo cumprimento do mandado não supera, por si só, a necessidade imperiosa da medida cautelar extrema, haja vista as circunstâncias do caso concreto, indicativas de periculosidade latente, com cenário atual de risco acentuado à vida ou integridade física da vítima e seu filho de apenas 4 anos de idade. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR